Tribunal: STF
Processo: RE 1474957
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se, inicialmente, de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 4, fls. 1-2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS DO WRIT CONFIGURADAS. CONVOCAÇÃO E DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. CONVOLAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 6), foram rejeitados (Doc. 8).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO AMAZONAS sustenta que o acórdão recorrido contrariou o disposto no art. 37, II, III e IV, da CF/1988, na medida em que determinou o ingresso no serviço público de candidato integrante do cadastro de reserva para ocupar vaga surgida após a expiração do prazo de validade do concurso público (Doc. 10, fl. 9).



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi admitido na origem (Doc. 17).



    O ilustre Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, no exercício da Presidência do STF, determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 748 da Repercussão Geral (Doc. 23).



    Em novo Juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do TJAM negou seguimento ao apelo extremo ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o decidido no Tema 161 da repercussão geral (Doc. 26).



    Na sequência, a parte recorrente interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, com amparo do art. 1.042 do Código de Processo Civil, no qual sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 161 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existindo, contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017), com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente